Tribunal: STF
Processo: HC 55318
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS.
JÁ REPELIDA A PRIMEIRA EM "HABEAS CORPUS" ANTERIOR E INFORMADA A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE TER SIDO ARRANCADA A FOLHA EM QUE SE
ACHAVAM AS ALEGAÇÕES FINAIS,IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DO WRIT.